Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707336-78.2019.8.07.0001 RECORRENTES: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA RECORRIDOS: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ELF ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. PERSUAÇÃO RACIONAL DO JULGADOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO IMINENTE E CONSIDERÁVEL. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. O juiz goza de liberdade na formação de sua convicção, por meio da apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, para assim, proferir sua decisão motivadamente, conhecido doutrinariamente como princípio da persuasão racional. 2. A coação apta a viabilizar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento deve ser de tamanha gravidade a intimidar e influenciar a vítima a realizar negócios jurídicos contra a sua vontade, sob fundada ameaça de sofrer dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens, devendo ser consideradas, ainda, as circunstâncias dos fatos e as características da vítima, e desconsiderados o simples temor reverencial e o exercício normal de um direito. 3. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório. 4. Não tendo a parte autora cumprido com o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, consistente na demonstração de efetiva coação e ameaça de dano iminente a afastar seu consentimento, impõe-se a improcedência de seus pedidos. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 151, 156 e 157, todos do Código Civil, ao argumento de que fariam jus à indenização pelos danos a eles causados, por haver vários indícios e provas das ameaças e coações sofridas, razão pela qual entendem que deve haver a declaração de nulidade e invalidade do negócio jurídico perpetrado. Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação dos recorridos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 55777592). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 151, 156 e 157, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Na presente hipótese, ao contrário do defendido pelos autores, não há prova da existência de coação no momento das indicadas transferências patrimoniais e da emissão da nota promissória. O autor alega que as transferências de patrimônio e emissão da nota promissória ocorreram entre os dias 12 e 17/01/2019, de modo que esse é o período em que há de se verificar a existência de coação. De tal modo, é possível concluir de imediato pela impossibilidade de que o evento ocorrido em 30/01/2019, relacionado à alegada invasão de domicílio, se caracterize como ato de coação para anular negócios formalizados em momento anterior (...). Destaque-se, ainda, que foi o próprio autor quem teve a iniciativa de ofertar os imóveis ao réu e transferir valores, sem qualquer ato de coação, além de indicar que buscaria outras garantias (...). Os depoimentos prestados não possuem força probatória necessária para comprovar a alegação, pois não se sobrepõem às provas decorrentes das mensagens trocadas entre as partes (...) que confirmam a inexistência de coação” (ID 51095842). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos do acórdão, no sentido de que “a coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório, o que não ocorreu” (ID 51095842). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito aos pleitos de inversão dos ônus sucumbenciais e de condenação dos recorridos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 55777592). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027